Tribunal: TJBA
Processo: 8001868-45.2023.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001868-45.2023.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FABIO JUNIOR MENDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
BRUNA CARVALHO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CAUSA DE AUMENTO. INAPLICABILIDADE À FORMA QUALIFICADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por Fábio Júnior Mendes de Souza contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, inciso I, e § 3º, da Lei n.º 9.503/1997 (CTB), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, suspensão da habilitação pelo mesmo período e indenização mínima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2. Os fatos consistem em homicídio culposo praticado em 12/8/2020, quando o réu conduzia motocicleta sem habilitação e sob influência de álcool, realizou travessia imprudente na BR-030, em Caetité/BA, colidindo com automóvel que trafegava regularmente, causando a morte do passageiro Roney Wesley Santos da Silva.

3. A defesa postula: absolvição por ausência de provas técnicas conclusivas; exclusão da majorante do art. 302, § 1º, inciso I, do CTB; desclassificação para o art. 309 do CTB; reconhecimento de culpa concorrente do condutor do automóvel; afastamento da indenização mínima; e desproporcionalidade da pena de suspensão do direito de dirigir.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova testemunhal, na ausência de perícia do local do acidente, é suficiente para sustentar a condenação por homicídio culposo no trânsito; (ii) estabelecer se a causa de aumento do art. 302, § 1º, inciso I, do CTB — ausência de habilitação — aplica-se ao crime em sua forma qualificada pelo § 3º; (iii) verificar se a embriaguez pode ser comprovada sem exame de alcoolemia; e (iv) definir se a fixação de indenização mínima, sem pedido expresso da acusação, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

5. A materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo de Exame de Necrópsia n.º 2020 22 PM 001075-01, que atesta o óbito de Roney Wesley Santos da Silva em decorrência de traumatismo cranioencefálico consequente ao acidente.

6. A autoria é incontroversa: o próprio réu admitiu, em sede policial e em juízo, que conduzia a motocicleta e transportava a vítima no momento do sinistro, configurando confissão qualificada, válida como meio de prova e circunstância atenuante.

7. A ausência de perícia do local do acidente não gera nulidade processual nem impede a condenação, quando as circunstâncias do evento são adequadamente reconstituídas pela prova testemunhal, conforme o princípio da liberdade probatória consagrado no art. 155 do CPP e o entendimento consolidado do STJ.

8. Os depoimentos das testemunhas Romilton Carlos Garcia Fernandes — condutor do automóvel — e Oséias de Jesus Silva — testemunha ocular sem vínculo com as partes — são harmônicos e convergentes ao confirmar que a motocicleta cruzou a via preferencial em alta velocidade, sem realizar parada obrigatória, de modo que as provas excluem a tese de culpa concorrente do condutor do automóvel.

9. O depoimento de parente da vítima não é nulo nem tem valor probatório reduzido, pois as hipóteses de impedimento do art. 206 do CPP referem-se ao parentesco com o acusado, e não com a vítima; ao julgador cabe apenas analisá-lo com maior cautela.

10. A causa de aumento do art. 302, § 1º, inciso I, do CTB — ausência de habilitação — não se aplica ao crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor em sua forma qualificada (§ 3º), em razão de sua posição no diploma legal, sendo cabível o seu afastamento sem repercussão na pena definitiva, que permanece no mínimo legal de 5 (cinco) anos.

11. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por qualquer meio de prova admitido em direito, nos termos do art. 306, § 2º, do CTB, com a redação dada pela Lei n.º 12.760/2012, sendo dispensável o exame etilométrico quando presentes outros elementos de prova convergentes, como a confissão do réu quanto à ingestão de álcool e o depoimento de testemunha que constatou sinais externos de embriaguez.

12. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, com fundamento no art. 387, inciso IV, do CPP, exige pedido expresso da acusação com indicação do valor pretendido; a ausência desse pedido viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando indevida a condenação ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

13. A dosimetria foi adequadamente fundamentada: pena-base fixada acima do mínimo em razão da culpabilidade exacerbada — conjugação de ausência de habilitação, ingestão de álcool e excesso de velocidade em rotatória urbana —; aplicada a atenuante da confissão espontânea, reduzida a pena ao mínimo legal de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula n.º 231 do STJ; regime inicial semiaberto fixado com base no art. 33, § 2º, alínea "b", do CP.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de perícia do local do acidente não invalida a condenação por homicídio culposo no trânsito quando as circunstâncias do evento são reconstituídas por prova testemunhal harmônica e suficiente. 2. A causa de aumento do art. 302, § 1º, inciso I, do CTB é inaplicável ao crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor em sua forma qualificada pelo § 3º. 3. A embriaguez ao volante, para fins de reconhecimento da qualificadora do art. 302, § 3º, do CTB, pode ser comprovada por qualquer meio de prova admitido em direito, dispensado o exame etilométrico. 4. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória exige pedido expresso da acusação com indicação do valor, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CTB (Lei n.º 9.503/1997), arts. 302, § 1º, I, § 3º, e 309; CTB, art. 306, § 2º (redação dada pela Lei n.º 12.760/2012); CP, arts. 33, § 2º, "b", e 65, III, "d"; CPP, arts. 155, 158, 197, 202, 206, 207, 387, IV, e 563; CPC/2015, arts. 1.036 e 1.037.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.442.694/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no RHC n. 117.506/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10/10/2019; STJ, AgRg no HC n. 685.211/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 08/08/2023; STJ, ProAfR no REsp n. 2.208.052/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 14/10/2025; TJMG, Apelação Criminal n. 1.0000.23.260041-1/001, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Câmara Criminal, j. 30/01/2024; TJMG, Apelação Criminal n. 00006623320228130558, Rel. Des. Danton Soares Martins, 5ª Câmara Criminal, j. 08/10/2024; TJSP, Apelação Criminal n. 1501672-54.2021.8.26.0544, Rel. Des. Vico Mañas, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 02/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 8001868
-45.2023.8.05.0036, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA, figurando como
Apelante
o Réu
FÁBIO JÚNIOR MENDES DE SOUZA
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CONHECER da presente Apelação e, rejeitada a preliminar de nulidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, apenas para afastar a causa de aumento do art. 302, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, sem repercussão na pena aplicada, e o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização mínima,

nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora